Tribunal: TJES
Processo: 0001200-22.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-22.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: SIMONE BASSUL GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ACOLHIDA – GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – SEM REVOGAÇÃO TÁCITA POR LEIS POSTERIORES – EVENTUAL PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA NOS DEMAIS TERMOS.

1.
Infere-se do artigo 99, §2º do CPC que o indeferimento ou revogação do benefício depende da constatação de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Sendo assim, para que seja acolhida a impugnação formulada pelo município apelante, é indispensável que seja efetivamente demonstrada a possibilidade financeira da apelada.

2.
No caso em apreço, a presunção de hipossuficiência foi afastada pela prova apresentada junto à apelação, de modo que, tendo sido comprovado o fato de que a remuneração da apelada lhe permite arcar com os ônus processuais, deve ser revogado o benefício da Gratuidade de Justiça outrora concedido.

3.
O tema em análise (gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007) vem sendo reiteradamente apreciado por este e. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que
“
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tá
c
i
t
a”

(AC 0000345-09.2022.8.08.0062, 4ª Câmara Cível, Rel
.
Des
ª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julga
mento
em 21/10/24).

4.
Também não assiste razão ao apelante quanto a alegada necessidade de julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 dias referente ao ano de 2021. Isso porque o juízo de primeiro grau determinou expressamente a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, momento esse em que serão analisados e eventualmente descontados os valores já pagos a título de adicional de férias.

5.
Recurso parcialmente provido apenas para revogar a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

em face da sentença de Id 10167136, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SIMONE BASSUL GOMES
, j
ulgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is, para
:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

E) Em observância ao princípio da congruência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017, ante a ausência de comprovação da existência do direito.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Em suas razões recursais (Id 10167148), o
MUNICÍPIO
apelante sustenta, em suma,
(
i
)
que deve ser revogado o benefício da Gratuidade de Justiça concedido à apelada, visto que sua remuneração total supera o valor de nove mil reais;
(ii)

houve a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que teriam incorporado a gratificação de regência de classe aos vencimentos dos servidores do magistério;
(
i
ii
)
comprovou nos autos que houve o devido pagamento do adicional de 45 dias de férias em relação ao ano de 2021, conforme ficha financeira acostada aos autos.

Pois bem. Inicialmente, com relação ao benefício da Gratuidade de Justiça, importa consignar que, como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar a garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. Nesse sentido, a revogação do benefício pode se dar, inclusive,
ex officio.
Esse é o posicionamento deste e. Tribunal, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido. (STJ. REsp nº 1670585. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 20/03/2018. Data de Publicação: 02/04/2018). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia esta possui presunção apenas relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes do STJ.

II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência aventada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.

III Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo Interno nº 0035729-31.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 28/09/2020. Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). (grifo nosso)

Infere-se do artigo 99, §2º do CPC que o indeferimento ou revogação do benefício depende da constatação de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Sendo assim, para que seja acolhida a impugnação formulada pelo município apelante, é indispensável que seja efetivamente demonstrada a possibilidade financeira da apelada.

No caso em análise, o ente municipal apresentou os dados disponíveis no portal da transparência do Município de Píúma, do qual se extrai que a apelada é servidora efetiva possuindo dois vínculos estatutários no referido Município (Id 10167148)

Ademais, intimada a se manifestar, a própria apelada mencionou (Id 11281361), que aufere uma renda mensal líquida de R$ 5.247,03 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e três centavos).

Nesse sentido, rememoro que esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (hoje R$4.554,00), como se pode observar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTE POLICIAL CIVIL – SIGNIFICATIVO VENCIMENTO BRUTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROMETIMENTO DA RENDA –
VENCIMENTO LÍQUIDO EM TORNO DE TRÊS DE SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSOS – DEMONSTRADO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Da análise dos documentos anexados, consta do contracheque do agravante, referente a fevereiro de 2019, vencimentos de R$6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), decorrentes do exercício do cargo de Agente de Polícia Civil, os quais, porém, correspondem ao valor bruto,
ao passo que o valor líquido por ele recebido naquele mês foi de R$3.091,09 (três mil e noventa e um reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 3 (três) salários-mínimos vigentes.

2) Demonstrou o agravante que sofre diversos descontos mensais em seus vencimentos, entre obrigatórios e facultativos, tais como IRRF, IPAJM, Sindipol e empréstimo pessoal contratado junto ao BANESTES, os quais absorvem praticamente metade de sua remuneração; note-se que, somente a título de parcela do empréstimo contratado, o agravante paga mensalmente a importância de R$1.376,16 (mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

3) Embora não se desconheça entendimento de que empréstimos bancários contraídos, em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, bem como de que a mera dificuldade na administração da renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não se confunde com insuficiência de recursos, entendo que se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento de sua renda, diante, sobretudo, da contratação de empréstimos bancários, a gratuidade da justiça deve ser concedida, ainda que os ganhos salariais sejam significativos.

4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5002223-41.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 27/11/20). (grifo nosso)

Destarte, a presunção de hipossuficiência foi afastada pelos elementos constantes dos autos, de modo que, tendo sido comprovado o fato de que a remuneração da apelada lhe permite arcar com os ônus processuais, deve ser revogado o benefício da Gratuidade de Justiça outrora concedido.

Quanto aos demais argumentos suscitados pelo apelante em sede recursal, tem-se que esses não merecem prosperar.

O tema em análise (gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007) vem sendo reiteradamente apreciado por este e. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que “
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita
, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tá
c
i
t
a
” (AC 0000345-09.2022.8.08.0062, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgamento em 21/10/24).

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
. 4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (AC 0001235-79.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Janete Vargas Simões, julgado em 05/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES
. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (AC 0001195-97.2021.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 10/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa
. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024. (AC 0001216-73.2021.8.08.0062, TJES, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fabio Brasil Nery, julgado em 05/12/2024).

Insta salientar que tanto a Lei nº 1.969/2013 quanto a Lei nº 1.865/2012 dispõem sobre o estatuto, o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, enquanto a Lei nº 1.345/2007 trata especificamente da gratificação de regência de classe, destinada a remunerar o professor pelo exercício de atividades em sala de aula.

Outrossim, a detida análise das normas de 2012 e 2013 revela que, de fato, não houve qualquer menção ou revogação expressa da Lei nº1.345/2007, tampouco se pode falar em revogação tácita, já que não há qualquer incongruência entre seus termos.

Diante desse cenário, compartilho do entendimento expresso nos julgados colacionados acima para afastar a alegação de que a Lei nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas leis municipais posteriores.

Por fim, também não assiste razão ao apelante quanto a alegada necessidade de julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 dias referentes ao ano de 2021.

Isso porque o juízo de primeiro grau determinou expressamente a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, momento esse em que serão analisados e eventualmente descontados os valores já pagos a título de adicional de férias.

No julgamento de casos semelhantes, esta Corte alcançou a mesma conclusão de que a sentença não deve ser reformada quanto a este ponto, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.

3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.

4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior.

5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária.

6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (AC 0000024-71.2022.8.08.0062, TJES, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgamento em 19/08/2024). (grifo nosso)

Outrossim, afastada a alegação de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, não subsiste o argumento de que os reajustes nas tabelas de vencimento nas referidas leis demonstram a incorporação da gratificação, não havendo redução nos vencimentos dos professores.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, acertada a sentença que condenou o
M
UNICÍPIO
réu ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, cujo percentual será oportunamente fixado por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para revogar o benefício da Gratuidade de Justiça concedido a parte autora e mantenho a sentença nos demais termos.
JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11, CPC), que deverá, contudo, ser levada em consideração quando do arbitramento em liquidação de sentença.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.